Tribunal: TJSP
Processo: 1016252-90.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – Suposto erro material inexistente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.